Tribunal: TJDFT
Processo: 0740561-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DE PROTESTO E DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA REPRESENTADA POR FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO INADIMPLIDAS. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL COMERCIAL. INÉRCIA DO PRETENSO CESSIONÁRIO QUANTO À TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA PERANTE A CAESB. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. A concessão de tutela de urgência encontra-se condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante a regra inserta no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Observada, no caso concreto, a necessidade de estabelecimento do contraditório e maior incursão no acervo probatório para o deslinde da controvérsia a respeito da licitude do registro do protesto e da inscrição do nome da agravante em cadastro de restrição ao crédito, tem-se por não evidenciada a probabilidade do direito vindicado, circunstância que agregada à inexistência de risco de lesão grave ou de difícil reparação, torna inviabilizado o deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de sobrestar os efeitos do registros desabonadores questionados.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.